Tribunal: TJMT
Processo: 1024680-57.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024680-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO – POSSIBILIDADE – MULTAS FIXADAS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FORMA INDEPENDENTE E CUMULATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o julgador exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC, não estando ele obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações suscitadas pelas partes.

2. “Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 01/04/2024, Data de Publicação: 04/04/2024).

3. A
análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

4. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

5. Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

6. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

7. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais que, nos embargos à execução fiscal n. 1010533-26.2022.8.11.0041 ajuizados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na desconstituição das Certidões de Dívida Ativa n. 20225784, 20225842, 20225542, 20225906 e 20225956.

A parte recorrente, em suas considerações preliminares, suscita a nulidade da sentença devido à falta de fundamentação, em violação ao art. 489, §1º, IV do CPC.

Ainda, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, sustentando que as partes não tiveram a oportunidade de apresentar provas, o que seria essencial, pois a parte apelante poderia comprovar judicialmente a regularidade dos procedimentos adotados para a inspeção e revisão do faturamento da unidade consumidora alvo de reclamação pelos consumidores.

No mérito, assevera que “
o PROCON aplicou as penalidades ora ratificadas pela r. sentença por meio de decisão genérica, em total afronta ao princípio da motivação e da legalidade. Dando detalhes, embora a Energisa tenha exposto em suas defesas administrativas os fatos e fundamentos jurídicos que fundamentam o pedido de reconhecimento da improcedência dos procedimentos administrativos, o PROCON limitou-se a afastar as razões da Energisa, quedando-se inerte quanto aos fundamentos jurídicos respectivos. Em outras palavras, o PROCON simplesmente deixou de esclarecer os motivos pelos quais não acolheu as manifestações da Energisa, limitando-se a negar provimento, mantendo as decisões administrativas. Com tal proceder, limitou o exercício do direito de defesa da Apelante, violando frontalmente o princípio constitucional da motivação”.

Afirma também que “
evidente a exorbitância das multas aplicadas, considerando que (i) a somatória dos valores históricos das multas (R$218.000,00) é 15x MAIOR que a somatória das faturas reclamadas (R$ 14.258,69); e (ii) a ENERGISA agiu nos moldes das diretrizes preconizadas pela ANEEL para casos em que há acúmulo de consumo e necessidade de recuperar a receita”
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para declaração de nulidade do processo administrativo e, por conseguinte, da multa aplicada. E, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da multa imposta, aplicando-se adequadamente os critérios agravantes e atenuantes.

Sem contrarrazões (Id.
207126790).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo Estado de Mato Grosso em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., visando o recebimento do crédito no valor total de R$ 332.806,37 (trezentos e trinta e dois mil oitocentos e seis reais e trinta e sete centavos) inscrito nas CDAs n. 20225784, 20225542, 20225906, 20225956 e 20225842, decorrente de multas aplicadas pelo PROCON estadual, devido à violação pelo fornecedor do Código de Defesa do Consumidor, decorrente da prática de cobrança de faturas abusivas.

Inicialmente, a parte apelante assevera que deve ser reconhecida a nulidade da decisão por não ter sido oportunizada a produção de prova com a finalidade de comprovar a regularidade dos procedimentos adotados para inspeção e revisão do faturamento das unidades consumidoras alvo de reclamação pelos consumidores.

Outrossim, mostra-se prescindível a produção de provas, pois a questão é unicamente de fato e de direito, pois os elementos necessários quanto à legalidade ou não da multa aplicada já se encontram disponíveis nos autos, cabendo ao magistrado apenas analisar a regularidade do procedimento administrativo.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MULTA APLICADA PELO PROCON
– VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Precedentes do STJ.

[...]
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 01/04/2024, Data de Publicação: 04/04/2024)
[sem destaque no original].

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar arguida
.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Ainda, em sede preliminar, a parte apelante arguiu a nulidade da sentença por falta de fundamentação, uma vez que não tratou a respeito de todos os argumentos apresentados, em clara violação ao art. 489 do Código de Processo Civil

Da análise da sentença proferida, verifica-se que embora não tenha enfrentado uma a uma as teses defendidas pelas partes, o d. Juízo de origem expôs com clareza e de forma fundamentada o seu entendimento sobre o ponto central do litígio, demonstrando as razões que levaram a decidir a demanda.

De fato, a parte autora, ao conhecer os fundamentos que embasaram o ato decisório combatido, interpôs presente recurso, contestando os aspectos abordados, ainda que de forma concisa, na sentença, em que restou fundamentada a inexistência de irregularidades no procedimento administrativo perante o PROCON.

Assim, conclui-se que o Juízo expôs de maneira precisa e clara os motivos de seu embasamento, de modo que não está o julgador obrigado a responder a todas as questões apresentadas pelas partes, mas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Essa compreensão está respaldada em jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. PROVIMENTO DE APELAÇÃO EM JULGADO COLEGIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA À COISA JULGADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.

1.
Relativamente aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em nenhum vício, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
.

[...]

9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito a decisão embargada e conhecer parcialmente do Recurso Especial, com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, negando-lhe, nessa parte, provimento.

(STJ - EDcl no REsp: 1816457 SP 2019/0050814-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

[sem destaque no original].

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, a parte apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na anulação das Certidões de Dívida Ativa nº. 20225784, 20225842, 20225542, 20225906 e 20225956, referentes às multas aplicadas pelo PROCON em processos administrativas.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem fundamentou na sentença o seguinte:

“Pois bem, o Procon, no exercício do poder de polícia administrativa, tem autoridade para aplicar sanções administrativas em virtude do descumprimento das normas consumeristas, a exemplo da ora discutida, em que restou demonstrado no processo administrativo, que houve descumprimento à legislação consumerista, relativamente a atitude da reclamada em imputar ao consumidor cobranças discrepantes, transferindo-lhe imprevisibilidade no consumo mensal.

No caso, a consumidora questionou junto ao PROCON a sua fatura de energia que estaria com valor acima da sua média mensal. Em sua defesa, a embargante alegou que procedeu conforme as normativas da ANEEL e que observou acúmulo de consumo.

Todavia, conforme apurado no processo administrativo, restou demonstrado que não houve comprovação de que de fato houve o consumo exacerbado da energia elétrica, de modo a trazer documentalmente o dispêndio de energia elétrica por parte dos consumidores nos meses reclamados.

A alegada abusividade da cobrança fatura nos meses dos consumidores reclamantes, por destoar da média de consumo paga pelos consumidores, por força da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC),
impõe à Embargante o ônus de provar a legitimidade do valor cobrado e do consumo de kwH, do qual não se desincumbiu, nem na esfera administrativa, e nem nos autos, a fim de garantir que de fato, não houve irregularidade por parte da Energisa.

[...]

Nesse contexto, denota-se a evidente falha na prestação do serviço da requerida na medição do consumo de energia elétrica, que não denotou o uso de energia nos períodos reclamados, e depois, cobrou de forma exacerbada porque alegou acúmulo de consumo, que sequer foi comprovado e certificado junto aos consumidores.

Com isso, a Embargante, concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica estava a se enriquecer de forma indevida em detrimento dos consumidores, e que não restou comprovado, que de fato, houve o consumo de energia neste período.

[...]

Nesta seara,
é inadmissível que conduta como essa fique impune sem receber a reprimenda na esfera patrimonial que se materializa pela ocorrência de penalidade, isso se dá, inclusive, pois, conforme consta do processo administrativo, a embargante é reincidente na prática e já havia sido punido em Decisão Administrativa anterior.

3 – Da higidez e liquidez

A parte Embargante aduz que não houve provas dos fatos narrados pelo Embargado, porém, é pacífico na jurisprudência que as alegações deduzidas incidentalmente devem vir acompanhadas de prova providenciada pelo devedor/reclamante, uma vez que não se admite apenas meras alegações, sem fundamentos específicos dos quais geram a nulidade da execução.

Porquanto, não há o que se falar de nulidade por ausência de provas, eis que existente a relação consumerista e consequentemente, o direito de penalizar atos descumpridos com os parâmetros legais.

Ademais, o art. 3º da Lei nº 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que
a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite a sua nulidade, portanto, indefiro o pleito.

4 – Do valor da multa

No que tange o valor, as multas aplicadas pelo PROCON possuem caráter punitivo e repressivo da atuação destas empresas no mercado, mas não podem servir como fonte de receita ordinária.

Dessa forma, para efeito de fixação do valor da multa em grau razoável e proporcional,
é preciso ponderar a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão das infrações, além do inerente caráter punitivo e repressivo a que se destina tal espécie de sanção, somada, ainda, à condição econômica do fornecedor do serviço, empresa de grande porte, de aporte financeiro reconhecido, o que me leva a conclusão de que, na concretude dos casos, revela-se pertinente manter a multa fixada pelo órgão administrativo, valor este que revela-se absolutamente dentro dos limites do razoável
, a permitir que cumpra seu fim essencial, que produza o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza.

Posto se aplicado multa menor, tal sanção não terá repercussão considerável ante o patrimônio bilionário da embargante.”
[sem destaque no original].

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais apresentadas, a apelante argumenta, em resumo, que não houve violação ao Código de Defesa do Consumidor e contesta a razoabilidade e proporcionalidade na imposição das multas pelo PROCON, solicitando a anulação dos processos administrativos ou, eventualmente, a redução das multas aplicadas.

1. DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON.

De início
,
é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto n. 10.887, 2021)

I - ato, por escrito, da autoridade competente; e

II - lavratura de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:
“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A parte apelante, em síntese, argumentou que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

No presente caso, observa-se que

os processos administrativos junto ao PROCON tiveram origem nas reclamações de consumidores, relacionadas à cobrança de faturas abusivas, vejamos:

1.
Processo Administrativo n
.
51001001160017578 (CDA 20225784) – Reclamação movida por REINILCE DE SOUSA ROLDÃO pautada em
suposta cobrança de faturas abusiva referente ao mês de 10/2016, no valor total de R$ 1.284,64
- O PROCON entendeu que ficou configurada a existência de vício na prestação do serviço, bem como a violação ao CDC –
Multa aplicada: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

2.
Processo Administrativo n.

51.001.001.16-0012033 (CDA 20225842) – Reclamação movida por ROSIANE SANCEDO PAZETO pautada em suposta cobrança de
faturas abusiva referente ao mês de 08/2016, no valor total de R$ 4.112,48
- O PROCON entendeu que ficou configurada a existência de vício na prestação do serviço, bem como a violação ao CDC –
Multa aplicada: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)
;

3.
Processo Administrativo n.

51.001.002.16-0007667 (CDA 20225542) – Reclamação movida por ANDRÉ SOUZA FERREIRA pautada em suposta
cobrança de fatura abusiva referente ao mês de 05/2016, no valor de R$ 2.298,04
- O PROCON entendeu que ficou configurada a existência de vício na prestação do serviço, bem como a violação ao CDC –
Multa aplicada: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
;

4.
Processo Administrativo n.

51.001.001.17-0037781 (CDA 20225906) – Reclamação movida por MARIA APARECIDA DE ARAÚJO

pautada em suposta
cobrança de faturas abusivas referente aos meses de 10/2017 e 11/2017, nos valores de R$ 353,29 e R$ 322,97

- O PROCON entendeu que ficou configurada a existência de vício na prestação do serviço, bem como a violação ao CDC –
Multa aplicada: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais);

5.
Processo Administrativo n. 51.001.001.15-0033777 (CDA 20225956) – Reclamação movida por JULIO CESAR MAIOLINI– pautada em suposta
cobrança de fatura abusiva referente ao mês de 09/2015, no valor de R$ 5.887,27
- O PROCON entendeu que ficou configurada a existência de vício na prestação do serviço, bem como a violação ao CDC –
Multa aplicada: R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais)
.

Com relação ao argumento de que as decisões administrativas não estão corretas, é importante ressaltar que
o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.

Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

No exame do processo administrativo conduzido pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decisão encontra-se devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o procedimento administrativo em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer da decisão condenatória.

Ademais,
constata-se que todos os argumentos apresentados tanto pelo consumidor quanto pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos da decisão administrativa e o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa está devidamente registrado
. Portanto, não há motivo para alegar falta de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)
[sem destaque no original].

“[...]

Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”

(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)
[sem destaque no original].

3. DO VALOR DA MULTA APLICADA.

Em relação às multas aplicadas, nos valores originários de R$ 40.000,00; R$ 56.000,00; 40.000,00; 42.000,00 e R$ 56.000,00,
tenho que nem todas atenderam aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que cabível a redução do
quantum
fixado.

Explico.

Sobre o tema, é sabido que para a determinação da multa pelo PROCON, é necessário levar em consideração os requisitos estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, conforme menciono:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
[sem destaque no original].

Do mencionado dispositivo legal, podemos inferir que ao determinar o montante da multa, o órgão de defesa do consumidor deve levar em conta a gravidade da infração, os benefícios obtidos pelo fornecedor e sua situação financeira.

Nos procedimentos administrativos em discussão, considerando a gravidade e valor das infrações – cobrança abusiva de faturas e negativa de religação do fornecimento de energia elétrica –, a condição econômica do fornecedor, bem como a reincidência nas práticas infracionais às normas de defesa ao consumidor (agravante), tenho que as multas aplicadas nos respectivos valores de R$ 40.000,00 (Processo Adm. n.

51.001.001.16-0017578), R$ 56.000,00 (Processo Adm. 51.001.001.16-0012033), R$ 42.000,00 (51.001.001.17-0037781) e R$ 56.000,00 (51.001.001.15-0033777) devem ser reduzidas, porquanto não observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De outro lado, a multa fixada no processo administrativo n. 51.001.002.16-0007667, referente à cobrança abusiva de fatura, tenho que o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) não se encontra em patamar excessivo para a gravidade da infração e os demais requisitos para fixação da multa, de modo que não merece alteração
o quantum
aplicado pelo PROCON.

Assim, após a análise da razoabilidade e proporcionalidade de cada procedimento administrativo, os valores das multas passam a constar da seguinte forma:

Processo Adm.

Infração verificada

Valor inicial

Valor final

51.001.001.16-0017578

Cobrança abusiva de R$ 1.284,64

R$ 40.000,00

R$ 30.000,00

51.001.001.16-0012033

Cobrança abusiva de R$ 4.112,48

R$ 56.000,00

R$ 40.000.00

51.001.002.16-0007667

Cobrança abusiva no valor de R$ 2.298,04

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

51.001.001.17-0037781

Cobranças abusivas nos valores de R$ 353,29 e R$ 322,97

R$ 42.000,00

R$ 20.000,00

51.001.001.15-0033777

Cobrança abusiva de R$ 5.887,27

R$ 56.000,00

R$ 40.000,00

Em mesmo sentido é o posicionamento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
REDUÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

[...]

2.

Conquanto os parâmetros legais tenham sido sopesados na fixação da pena administrativa, denota-se que o montante fixado se afigura excessivo, decorrente de infração que pertine a falha na prestação do serviço (cobrança indevida), razão pela qual deve ser reduzido, adequando-se a penalidade às peculiaridades da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
”
(TJ-MT, N.U 1034323-39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)
[sem destaque no original].

4. DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

O ponto central questionado está relacionado à possibilidade de cumulação dos honorários sucumbenciais entre a execução fiscal e os embargos à execução.

No caso, o d. Juízo de origem condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em que pese de fato o valor recolhido a título de FUNJUS corresponda aos honorários advocatícios, na forma do artigo 120, da Lei Complementar Estadual n. 111/2002, a mera impossibilidade de cumulação daquele em sede de executivo fiscal não alcança também a fixação da verba sucumbencial nos embargos à execução fiscal.

Isso porque não se pode confundir a possibilidade de cumulação da verba honorária da própria execução fiscal com aquela que será fixada nos embargos à execução.

A questão restou sedimentada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC (Tema 587), sob a sistemática dos recursos repetitivos, com a fixação da seguinte tese: “
a)

Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.
b)
Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”.

Com efeito,
a mera existência de honorários advocatícios fixados no executivo fiscal não obsta a condenação independente e cumulada nos embargos do devedor, sendo ainda vedada a compensação entre ambos
.

A propósito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMULAÇÃO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE – TEMA 587 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da conclusão do julgamento do Tema 587, dispôs que é possível a cumulação da verba honorária, entre Embargos à Execução Fiscal, e a própria ação executiva, sendo necessário, apenas, a limitação do percentual ao máximo legal, previsto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT, N.U 1006099-50.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Sob esse prisma, os honorários advocatícios devem ser fixados no caso, por ser possível a sua fixação em ambos os procedimentos.

Entretanto, considerando que houve a alteração do resultado, com o provimento parcial do recurso da empresa,

cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, § 3º, do CPC. Em face disso,
os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido,

enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder aos valores das multas mantidas.

Por fim, de conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas. Desse modo, como a parte apelante Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. obteve êxito em parcela menor dos pedidos formulados, entendo que a empresa deve arcar com 70% (setenta por cento) das custas processuais, ao passo que a Fazenda Pública suportará 30% (trinta por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, tão somente para reduzir as multas originariamente fixadas pelo PROCON nos procedimentos administrativos, da seguinte forma:
i)
51.001.001.16-0017578, para R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

ii)
51.001.001.16-0012033, para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
iii)
51.001.001.17-0037781, para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e
iv)
51.001.001.18-0012107, para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

2. Por conseguinte, considerando o parcial provimento, fixo os honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido, na forma fundamentada acima.

3. Ainda, na forma do artigo 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024